Tribunal: TJMT
Processo: 1032470-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032470-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), WAGNER DOS REIS LOPES - CPF: 424.342.381-49 (AGRAVANTE), FABRICIO SOUSA SILVA - CPF: 049.217.591-89 (AGRAVADO), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPRIEDADE REGISTRAL DO VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por proprietário de veículo automotor contra decisão que indeferiu tutela de urgência para sua imediata restituição, em ação de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito. A controvérsia decorre da suposta alienação do bem por terceiro não legitimado, ex-companheiro da filha do agravante, sem autorização do titular registral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, à luz da
alegada titularidade registral do bem e da suposta venda a
non domino
, considerando os elementos fáticos e documentais controvertidos trazidos pelas partes.

III. Razões de decidir

3.
A titularidade registral do bem não é suficiente, por si só, para evidenciar a probabilidade do direito, sobretudo diante de alegação de ciência e anuência do agravante quanto à negociação promovida por seu genro à época dos fatos.

4.
O lapso temporal entre o suposto empréstimo do veículo e a adoção de providências judiciais, como o registro do Boletim de Ocorrência, fragiliza a tese da surpresa e reforça a necessidade de produção probatória.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A propriedade registral do veículo automotor não garante, isoladamente, a concessão da tutela de urgência quando há controvérsia fundada quanto à posse e à validade de negócio jurídico celebrado por terceiro.

2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração clara e atual da probabilidade do direito alegado, o que não se verifica quando há elementos que exigem dilação probatória para o esclarecimento dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1032470-16.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a tutela de urgência incidental em que o autor pleiteava a imediata restituição do Ford KA, placa KAP-2522.

O agravante alega ser o legítimo proprietário do veículo, registrado em seu nome e, em outubro de 2023, emprestou o automóvel à sua filha, Geovana Nogueira Lopes, em gesto de confiança e auxílio familiar.

Narra que foi surpreendido ao descobrir que o então companheiro dela, Luiz Fellipe Moraes Santos, de forma unilateral e sem qualquer autorização, havia "trocado" o automóvel com o agravado.

Diz que buscou reaver o bem de forma amigável, mas não obteve êxito.

Informa que registrou Boletim de Ocorrência, ajuizou o feito, mas a tutela de urgência não foi concedida.

Consigna que sobreveio fato novo de extrema relevância, visto que o carro foi localizado em posse de terceiros e em visível estado de deterioração e abandono.

Sustenta que os documentos que instruem os autos atestam, de forma irrefutável, sua titularidade sobre o veículo em litígio.

Aduz que a titularidade registral constitui a base do direito real de propriedade, conferindo ao seu detentor as faculdades
de usar, gozar e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Esclarece que toda a tese de defesa do agravado se baseia em suposto negócio jurídico realizado com Luiz Fellipe, pessoa manifestamente estranha à relação de propriedade do bem.

Afirma tratar-se de clássico caso de venda a
non domino
, ou seja, venda realizada por quem não é o dono, negócio considerado ineficaz perante o verdadeiro proprietário.

Destaca que a decisão agravada conferiu peso desproporcional à "Declaração de Venda de Veículo" assinada por Luiz Fellipe, documento particular que não possui valor jurídico para se sobrepor ao registro de propriedade. E mais, tal declaração serve como confissão do ilícito praticado, e não como prova de negócio válido.

Salienta que a negligência do agravado ao "adquirir o bem" é patente e afasta qualquer alegação de boa-fé, pois um comprador minimamente diligente tem o dever de verificar a documentação e certificar-se de que está tratando com o proprietário registral ou com alguém que possua procuração com poderes para tanto.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
316611391
).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou a demanda relatando que é legítimo proprietário do veículo descrito na inicial, que está registrado em seu nome
,
e em outubro de 2023 o emprestou à sua filha,
Geovana Nogueira Lopes, em gesto de confiança e auxílio familiar.

Narra que foi surpreendido ao descobrir que o então companheiro dela, Luiz Fellipe Moraes Santos, de forma unilateral e sem autorização, havia "trocado" o automóvel com o agravado.

Diz que buscou reaver o bem de forma amigável, mas não obteve êxito
, o que o levou a registrar Boletim de Ocorrência e ajuizar a demanda.

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

O agravante sustenta seu direito com base na propriedade registral, comprovada pelo Certificado de Registro de Veículo e pelos comprovantes de pagamento de licenciamento e IPVA de múltiplos exercícios.

A
firma que se trata de
venda a
non domino
, ou seja, alienação realizada por quem não detém a propriedade do bem
, portanto o negócio jurídico seria nulo.

Conforme registrado, ele
assevera
que emprestou o veículo para sua filha em outubro de 2023. O agravado, por outro lado, diz que negociou a troca do automóve
l
com
Luis
Fellipe
em fevereiro de 2023
.

Para comprovar a legalidade do negócio jurídico, o agravado anexou no juízo de origem uma declaração
e um vídeo, produzidos por
Luis
Fellipe, em que ele confirma as alegações do réu e afirma que o autor, seu sogr
o
na época dos fatos, anui
u
com o
acordo
.

A despeito da documentação indicar que o veículo está de fato em nome do agravante,
há elementos que merecem ser
melhor
esclarecidos, como o lapso temporal entre o empréstimo do veículo (outubro/2023) e o registro do Boletim de Ocorrência (14/03/2024), bem como as circunstâncias em que o agravante tomou conhecimento da "troca" realizada por Luiz Fellipe
.

Desse modo, está ausente o requisito da probabilidade do direito do autor a autorizar a concessão da medida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025